Tribunal: TJSP
Processo: 1002837-46.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por erro médico julgada parcialmente procedente. Irresignação da autora frente à ausência de reconhecimento de responsabilidade do nosocômio e da profissional médica por dano material, dano estético e pensionamento mensal. Alegada situação de redução de capacidade laborativa. Extinção do feito sem julgamento de mérito, por ilegitimidade com relação ao Hospital e sua

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por erro médico julgada parcialmente procedente. Irresignação da autora frente à ausência de reconhecimento de responsabilidade do nosocômio e da profissional médica por dano material, dano estético e pensionamento mensal. Alegada situação de redução de capacidade laborativa. Extinção do feito sem julgamento de mérito, por ilegitimidade com relação ao Hospital e sua Mantenedora - Sentença reformada em parte para manter o Hospital e a Mantenedora no polo passivo da demanda. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA CORRÉ.